Tribunal: CARF
Processo: 10921.000281/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10921.000281/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.394 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
WRC OPERADORES PORTUARIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 18/05/2010
MULTA ADUANEIRA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO PREVISTA NO
ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA "C", DO DECRETO-LEI 37/1966 E ARTIGO
13 DA PORTARIA ALF/SFS N° 3/2010.
Deve-se admitir a emissão de portarias pelas autoridades administrativas
responsáveis pelos diversos recintos alfandegados do País, visando a uniformizar
procedimentos e adequar a legislação às suas necessidades locais sem extrapolar
poderes, mantendo-se a determinação de aplicação de multa por embaraço à
fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV, alínea "c", do Decreto-lei 37, de 1966,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Auto Infração lavrado para constituição de crédito tributário no valor
de R$ 40.000,00, referente à multa por embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "c", do Decreto-lei 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei 10.833, de 2003,
c/c art. 13 da Portaria ALF/SFS n° 3/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10921.000281/2010-42
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000281/2010-42

Relatou a auditoria que o representante legal da empresa informou o efetivo
embarque de mercadorias, exportadas por La Forestal Alto Paraná S.A e Exportadora Oga Rã
S.A, objeto de 8 processos de trânsito aduaneiro de passagem, as quais foram embarcadas nos
navios MSC NATAL, em 13/04/2010; MSC DIEGO, em 23/04/2010; MSC ALABAMA, em
14/04/2010; MSC ORNELLA, em 12/04/2010; MSC DIEGO, em 13/04/2010); MSC
SCANDINAVIA, em 06/05/2010; e MSC JAPAN, em 03/05/2010.
O embarque foi promovido pelo autuado, operador portuário, sem existência do
Relatório Final de Unitização emitido pelo depositário e protocolizado perante a Equipe de
Vigilância Aduaneira (EVA) da Alfândega do Porto de São Francisco do Sul, previsto na
Portaria ALF/SFS n° 3, de 11 de fevereiro de 2010.
Assim, teria sido caracterizado o embaraço à fiscalização, pelo que foi lavrado o
presente Auto de Infração, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 40.000,00 (R$
5.000,00 para cada processo/protocolo de trânsito aduaneiro de passagem), com base no
enquadramento legal descrito abaixo.
A interessada apresentou impugnação alegando que o Inspetor Chefe da
Alfândega da Receita Federal do Brasil, que elaborou a Portaria ALF/SFS no 03 de 11/02/2010,
não teria competência para a expedição de portarias que imponham deveres e penalidades,
segundo as atribuições referentes ao cargo, dispostas no artigo 280 do Regimento Interno da
RFB.
Aduzia que a legislação que regulamenta a administração das atividades
aduaneiras (Decreto 6.759/09) não prevê a responsabilidade do operador portuário na
fiscalização do recolhimento dos tributos e taxas aduaneiras ou imponha a obrigação de
conferência de protocolo junto a EVA, sendo assim, trata-se de inovação na determinação de
obrigatoriedade do operador portuário fiscalizar procedimentos aduaneiros.
Argumentou que referida portaria contém disposições de difícil aplicabilidade,
tendo em vista a existência de prazos extremamente exíguos de cumprimento, bem como a de
fiscalizar uma obrigação, de entrega e protocolo de Relatório Final de Unitização junto a EVA,
que é do fiel depositário, o que dificulta o andamento dos procedimentos de operação de trânsito
das mercadorias e atrasa ou impossibilita o embarque das mercadorias.
Descreve o procedimento de operação das mercadorias em trânsito de passagem
em recintos alfandegados na zona primária do porto de São Francisco do Sul, alegando que a
Portaria ALF/SFS no 03/2010 criou a exigência do protocolo do relatório de unitização como
requisito ao operador portuário para que este promova o embarque da mercadoria.
Ou seja, impôs a ele o requisito de conferência da existência do protocolo como
condição de embarque da carga. Argumenta que referida portaria restringe a atividade
profissional do Impugnante, por lhe impor atribuições excessivas e que dificultam o
desenvolvimento de suas operações, devendo ser declarada a nulidade do seu art. 9o, que deu
origem ao auto de infração ora impugnado.
Arguiu que, durante o período de vacatio legis, as autoridades fiscais não
empregaram os esforços necessários à correta implementação da norma, pois não houve envio de
informativo ou publicidade para que os despachantes portuários pudessem se adaptar com o
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000281/2010-42

mínimo de prejuízos possível e que foram estes surpreendidos com penalidades rígidas
desvirtuando o objetivo da norma e tornando-a confiscatória. Reclama que a penalidade, por
carga embarcada, é excessiva, tendo em vista o volume de cargas diariamente embarcado. Alega
sobre sua desproporção e que o único documento que o depositário entrega ao operador portuário
é a DECON, não ocorrendo qualquer entrega de relatório final de unitização (romaneio), que
deve ser entregue à EVA (Equipe de Vigilância Aduaneira).
A DRJ julgou o auto de infração procedente.
O Recurso Voluntário apresenta os argumentos da Impugnação e destaca que a
DRJ, “ignorou de forma surpreendente um simples FAT O: o Inspetor Chefe da Alfândega da
Receita Federal do Brasil não possui legitimidade para expedição de portarias que imponham
deveres ou penalidades”.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Alega a Recorrente essencialmente que não haveria dispositivo com força de lei
para punir dos fatos narrados no Auto de Infração.
Ocorre que a multa aplicada foi fundamentada na alínea "c", do inciso IV, do art.
107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03 a qual dispõe
aplica-se multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva
ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso
de não apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.
Ora, é fato incontroverso nos autos que a Recorrente não atendeu a obrigação de
verificar, como requisito ao embarque das mercadorias, a existência do Relatório Final de
Unitização emitido pelo depositário e protocolizado perante a Equipe de Vigilância Aduaneira
(EVA) da Alfândega do Porto de São Francisco do Sul, conforme previsto na Portaria ALF/SFS
n° 3/2010.
Por outro lado, o artigo 77 da Lei no 10.033/2003, alterou o Decreto lei no
37/1966, sendo que o artigo 37, §§ 1o e 2o, passou a determinar que o operador portuário deve,
obrigatoriamente, prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas,
ressaltando que nenhuma operação de carga/descarga poderá ser efetivada sem o cumprimento
dessa exigência.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000281/2010-42

Por sua vez, o Decreto no 6.759/2009 - Regulamento Aduaneiro dispõe que o
exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o controle sobre o comércio
exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, em todo o território aduaneiro,
o que se aplica igualmente à zona de vigilância aduaneira, devendo os demais órgãos prestar à
administração aduaneira a colaboração que for solicitada (artigos 15, 16, § 1o , e 17).
O art. 17, em seu inciso II, dispõe que a precedência da Receita Federal implica
também na "competência da administração aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outros
órgãos, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de pessoas, veículos,
unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no que interessar à Fazenda
Nacional". E, em seus artigos 19 a 24, o referido Regulamento dispõe que, no exercício de suas
atribuições, os Auditores Fiscais da Receita Federal examinarão livros e demais documentos,
julgados necessários à fiscalização que estiverem empreendendo, bem como estabelecimentos,
depósitos, veículos, mercadorias, etc., e que a autoridade aduaneira terá livre acesso a quaisquer
dependências do porto e às embarcações, atracadas ou não, e aos locais onde se encontrem
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas.
Ato contínuo, o art. 24, parágrafo único, esclarece que para o desempenho destas
atribuições, "a autoridade aduaneira poderá requisitar papéis, livros e outros documentos". Mais
especificamente, o art. 812 do Regulamento Aduaneiro/2009, dispõe que a unitização e
desunitização de carga em recintos alfandegados serão realizadas por agentes credenciados pela
Receita Federal e em seu parágrafo único dispõe que a Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecerá os termos, requisitos e condições para o credenciamento dos agentes.
Por sua vez, o artigo 36, § 1o, do Decreto-lei no 37, de 1966, alterado pelo artigo
77 da Lei no 10.833, de 2003, prevê que a administração aduaneira determinará os horários e as
condições de realização dos serviços aduaneiros nos portos.
Logo, não resta dúvida que a presente atuação foi realizada por autoridade
competente, tendo sido aplicada a multa correspondente da legislação da matéria.
O detalhe a que se apega a Recorrente é no sentido de que toda a legislação acima
foi organizada pela Portaria ALF/SFS n° 3, de 11 de fevereiro de 2010, editada pelo Inspetor da
Alfândega do Porto de São Francisco. Mas referida portaria não extrapolou qualquer
competência, vez que não criou nenhuma tipificação legal de infração e penalidade.
De qualquer forma, a infração do presente caso está fundamentada na alínea "c"
do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
Ou seja, deve-se admitir a emissão de portarias pelas autoridades administrativas
responsáveis pelos diversos recintos alfandegados do País, visando a uniformizar procedimentos
e adequar a legislação às suas necessidades locais sem extrapolar poderes. É o caso.
Portanto, o Auto de Infração deve ser mantido.
Voto por rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.394 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10921.000281/2010-42

Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 113
DF CARF MF
Original